Tribunal: TCU
Processo: 025.333/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em desfavor dos Srs. Júlio Strubing Müller Neto, Gabriel Novis Neves, Luzia das Graças Prado Leão e Marcos Henrique Machado, os quais ocuparam o cargo de secretário de estado de saúde de Mato Grosso entre 2000-2005 e em desfavor dos Srs. João Batista Calabresi Villa e Márcia Beatriz Cattini de Mello, ocupantes do cargo de Diretor do Lacen/MT, bem como da própria Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em razão do suposto não cumprimento do objeto do Convênio 42/2000 (Siafi 405976), orçado em R$ 579.271,00, com R$ 52.661,00 referente à contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em desfavor dos Srs. Júlio Strubing Müller Neto, Gabriel Novis Neves, Luzia das Graças Prado Leão e Marcos Henrique Machado, os quais ocuparam o cargo de secretário de estado de saúde de Mato Grosso entre 2000-2005 e em desfavor dos Srs. João Batista Calabresi Villa e Márcia Beatriz Cattini de Mello, ocupantes do cargo de Diretor do Lacen/MT, bem como da própria Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em razão do suposto não cumprimento do objeto do Convênio 42/2000 (Siafi 405976), orçado em R$ 579.271,00, com R$ 52.661,00 referentes à contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, e 208, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas do estado de Mato Grosso (CNPJ 03.507.415/0001-44), na condição de convenente, e dando-lhe quitação; 9.2. informar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que o saldo credor apurado, em 29/7/2020, no montante de R$ 2.245.156,66, deve ser restituído diretamente ao estado de Mato Grosso, sem incidência de juros e sem cogitação da hipótese de compensação de eventuais dívidas do referido estado com a União; e 9.3. arquivar os presentes autos.